Tribunal: TJDFT
Processo: 0741992-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATOS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESMANTELADA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DA NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, embora evidenciada a prova da materialidade dos crimes e a existência de indícios suficientes de autoria por meio das informações reunidas, e preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não está presente o “periculum libertatis”, para justificar a decretação da prisão preventiva.
3. A prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade dos crimes e, tampouco, com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, do risco de destruição de provas ou de fuga, pois é necessário apontar elementos concretos que evidenciem esse risco, o que não ocorreu em relação ao paciente.
4. As circunstâncias fáticas envolvendo os delitos imputados ao paciente, por si sós, não são suficientes para demonstrar que em liberdade ofereça alta periculosidade e represente risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e a à aplicação da lei penal.
5. Os supostos líderes da organização criminosa já foram presos e o grupo desmantelado, bem como os crimes a eles imputados – estelionatos contra seguradoras de veículos - não foram praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Até o momento não foi demonstrado o protagonismo do paciente ou posição de destaque no seio da organização, mas sim envolvimento em dois crimes de estelionato para auferir vantagem própria em detrimento das seguradoras.
6. Trata-se de paciente primário, portador de bons antecedentes, o qual possui família constituída no Distrito Federal, é casado há 21 anos, possui residência fixa e ocupação lícita (empresário do ramo de publicidade). Ao ser preso temporariamente o paciente colaborou com as investigações, confessou os dois estelionatos referentes a carros de sua propriedade, bem como toda a dinâmica relacionada aos crimes, a demonstrar que pretende contribuir com a elucidação dos fatos, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas ao caso concreto.
7. Ordem concedida.